Tribunal: TJDFT
Processo: 0731578-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731578-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARIO DE ALMEIDA COSTA NETO, GUILHERME GOMES DO PRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face da decisão de ID 241860194, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0734608-02.2023.8.07.0003, proposto por GUILHERME GOMES DO PRADO e MÁRIO DE ALMEIDA COSTA NETO em desfavor da parte retromencionada, declarou a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto já apreciada na decisão de ID 204687319 e determinou a intimação do executado, ora agravante, para efetuar o pagamento do saldo da dívida indicado no ID 233990773/83, sob pena de prosseguimento da execução com a consequente retomada dos atos expropriatórios. O presente recurso foi interposto em 01/08/2025. O recorrente, em 04/08/2025, recolheu o preparo recursal, conforme se depreende do ID 74684594, tendo esta Relatoria, por meio do despacho de ID 74688719, determinado o recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Referida parte quedou-se inerte (ID 75071414). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao processamento do agravo de instrumento e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. No presente caso, a parte agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, não realizou tal pedido em suas razões recursais e não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos (em dobro), atraindo, portanto, a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do CPC. A ver, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Consoante a literalidade da norma acima, a parte recorrente deverá comprovar no ato de interposição do recurso o respectivo preparo, sob pena de deserção. Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo em momento diverso do da interposição do recurso correlacionado, a parte agravante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada, ensejando, com isso, a deserção da presente pretensão reformatória, em razão da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade relacionado ao recolhimento do preparo recursal. Confira-se, nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal sobre o tema, cujas razões de decidir a seguir sumariadas nas ementas colacionadas, mutatis mutandis, também integram os fundamentos desta decisão monocrática: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA O PREPARO. NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO. I – Evidenciado nos autos que a agravante-executada não litigava com gratuidade de justiça, como afirmou no recurso, ela foi intimada para recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, e não cumpriu a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1962806, 0731718-65.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. COMPROVAMENTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pedido de reconsideração, recebido como agravo interno, apresentado pela apelante/agravante contra decisão que não conheceu do seu recurso de apelação por ser deserto. 2. O art. 1.007 do Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o, do referido dispositivo, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro sobre pena de deserção. 3. A Portaria Conjunta 50/2013, em seu art. 7o, § 1o, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e Territórios, dispõe que: “§ 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento”. 4. O preparo é condição de admissibilidade recursal. A comprovação da realização do preparo impõe a apresentação do comprovante de pagamento e da guia de recolhimento a ele relativa para que seja possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Embora alegue excesso de formalismo, o comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, posto que não é possível aferir a correspondência do código de barras da guia com o respectivo comprovante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1941034, 0709981-95.2023.8.07.0014, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO. DISPENSA. IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA. INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE. MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA. DECURSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NOVA PETIÇÃO. DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. USUFRUTO DE ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. NOVO PRAZO. FLUÊNCIA EM BRANCO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do art. 1007, do Código de Processo Civil-CPC, compete à parte comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O CPC excepciona a regra, no seu art. 99, § 7o, ao admitir a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, hipótese em que o recorrente é dispensado do recolhimento do preparo até apreciação do pedido pelo relator. Nesse caso, caso seja indeferida a gratuidade, o interessado deve regularizar o recurso ou não será conhecido. 3. O pedido de gratuidade de justiça foi considerado para o conhecimento do recurso na decisão que o recebeu, sem efeito suspensivo. A gratuidade da justiça foi deferida na origem, de modo que não foi exigido preparo do agravante. Contudo, a agravada impugnou a concessão do benefício concedido neste recurso e juntou novos documentos. O agravante foi intimado para se manifestar sobre tais documentos, mas deixou transcorrer o prazo. 4. A gratuidade da justiça foi revogada diante das provas recentes de que o agravante não é, de fato, hipossuficiente, especialmente porque é proprietário de dois imóveis. Intimado a recolher o preparo, deixou, mais uma vez, de atender a determinação judicial no prazo legal. Em vez disso, requereu, novamente, o benefício da gratuidade de justiça. 5. Houve preclusão da faculdade da apelante de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável, nos termos do art. 223, caput, do CPC. 6. Ao considerar que os autos retornaram sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Precedentes. 7. Os documentos juntados na nova petição não são suficientes para reverter a decisão que revogou a gratuidade da justiça neste agravo. As despesas indicadas pelo agravante que têm valores ordinários, não indicam, minimamente, indícios de endividamento, nem ilidem a comprovação de sua manifestação de riqueza (propriedade de dois imóveis residenciais, com usufruto de aluguéis). Não bastasse isso, o preparo é módico, e, com maior razão, deveria ter sido recolhido a tempo e modo. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1886746, 0749168-55.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.) Nesse passo, apura-se a existência de óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo na forma na forma dobrada, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto, o que atesta a deserção do recurso interposto. Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes legalmente previstos, mesmo após concedido o prazo legalmente previsto para fazê-lo, na forma dobrada, forçoso concluir que o recurso se encontra deserto, e, portanto, não comporta conhecimento. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do disposto no art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator